Tribunal: TJDFT
Processo: 0732623-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732623-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JK FITNESS ACADEMIA LTDA - ME, LAIR RODRIGO CARNEIRO DE SOUSA LOPES, HERLEN FERREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão ID 165593832 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de JK FITNESS ACADEMIA LTDA E OUTRO, que deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) do valor encontrado em conta bancária do executado LAIR RODRIGO CARNEIRO DE SOUSA LOPES. Todavia, proferida decisão ID 172774526, na origem, que liberou todos os valores penhorados via Sisbajud, resta prejudicado o presente agravo de instrumento ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora